Tribunal: TJES
Processo: 5012680-71.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012680-71.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR ARTESANAL. REGÊNCIA/ES. DANO INDIVIDUALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Genilson Oliveira de Sousa contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, no ano de 2015. O autor alegou ser pescador artesanal e residente na localidade de Regência, em Linhares/ES, sustentando ter sofrido prejuízos à subsistência, ao lazer e ao acesso à água potável. Requereu indenizações específicas, inclusive auxílio financeiro retroativo e mensal, com fundamento na responsabilidade objetiva das empresas rés. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova mínima de que o autor tenha sido atingido, afastando o nexo causal e os danos individualizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova suficiente acerca da condição de atingido autoriza o julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se a negativa de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo apenas quando os elementos dos autos permitem, de forma segura, o convencimento do magistrado, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria.

4. A negativa de produção de prova testemunhal requerida pela parte, especialmente diante da constatação judicial da insuficiência do conjunto probatório, caracteriza cerceamento de defesa.

5. Aplica-se ao caso o princípio
pas de nullité sans grief
, sendo necessária a demonstração de prejuízo, o que se verifica quando a ausência de provas é utilizada como fundamento central da improcedência.

6. A existência de indícios documentais de que o autor residia em área sabidamente atingida (Regência/ES) e de que exercia atividade pesqueira autoriza a reabertura da instrução, com oitiva das testemunhas arroladas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:
1. A negativa de produção de prova testemunhal requerida, diante da insuficiência do conjunto probatório, configura cerceamento de defesa.

2. O julgamento antecipado da lide é incabível quando há indícios relevantes que justificam a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 330, II, e 357, § 3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1452935/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.03.2017; STF, RE 101171, Rel. Min. Francisco Rezek, Segunda Turma, j. 05.10.1984; TJRS, Apelação Cível nº 70074276700, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 31.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012680-71.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENILSON OLIVEIRA DE SOUSA
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS GOMES MAGALHAES JUNIOR - ES14277-A
APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
Advogados do(a) APELADO: EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU - MG80702-A, IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A
Advogado do(a) APELADO: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES12288-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BERMUDES MEDINA GUIMARAES - ES8544-A
Advogado do(a) APELADO: IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO - MG69461-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Genilson Oliveira de Sousa contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes do rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em Mariana/MG, em 2015. O autor alegou ter sido afetado como pescador artesanal e morador da localidade de Regência, em Linhares/ES, apontando prejuízos à sua subsistência, lazer e acesso à água potável. Requereu o pagamento de indenizações específicas, inclusive auxílio financeiro retroativo e mensal, com base na responsabilidade objetiva das rés.

Compulsando os autos, verifico que a motivação da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos, foi motivada principalmente na ausência de provas de que o apelante for diretamente afetado pelo rompimento da barragem, não obstante o julgamento antecipado da lide.

Destarte, a meu ver, e considerando o postulado do
pas de nullité sans grief
,
resta evidenciado o cerceamento de defesa e a respectiva nulidade da sentença
, cuja ausência de oportunidade de produção de provas, especialmente quando ainda deficiente o conjunto probatório, conforme destacado na sentença, é capaz de causar prejuízo à parte, especialmente se o comando judicial seguinte buscou fundamento na ausência de provas.

Esse também já foi entendimento adotado pela jurisprudência Pátria, vejamos:

“
A autora solicitou, em duas oportunidades, a realização da prova grafoscópica, requerendo a realização da perícia, com base no art. 330, inciso II, do NCPC. Contudo, tais requerimentos não foram apreciados pelo Magistrado, restando prejudicada a defesa da autora. Sendo assim, restou configurado o cerceamento de defesa da requerente, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem.
(Apelação Cível Nº 70074276700, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017).”

Por derradeiro, destaco haver começo de prova documental acerca da residência em local sabidamente atingido pelo referido desastre ambiental (Regência), assim como na atividade pesqueira supostamente desenvolvida pelo apelante (id 16551696).

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e, de ofício,
ANULO A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que sejam ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.